Tribunal: TJBA
Processo: 8072790-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072790-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. IMPOSITIVIDADE.

I – A teor das regras insertas nos artigos 98 e 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação da hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.

II – O mencionado Diploma legal, positivando o posicionamento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, autoriza a desconstituição da presunção relativa de veracidade da declaração de carência financeira, seja de ofício, pelo magistrado, ou por prova produzida pela parte adversa.

III – Patenteado, na hipótese, que o Agravante é aposentado por incapacidade permanente, não possui bens móveis ou imóveis, acostou declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho, bem assim é isento de imposto de renda, impositiva é a reforma da decisão agravada e, consequentemente, o deferimento da gratuidade da Justiça

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072790-88.2024.8.05.0000
, de Camaçari, em que figura como
Agravante
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e como
Agravado
BANCO BMG SA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA